Tribunal: STJ
Processo: 1065037-16.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198559 - SP (2025/0054826-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: N S DE O (MENOR)
REPR. POR
: S S DE O
ADVOGADA
: VERA LÚCIA FERREIRA - SP257186
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
Documento eletrônico VDA50590770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 48e7cc7e-3693-44b8-baa4-6b34401fee18

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50590770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 48e7cc7e-3693-44b8-baa4-6b34401fee18

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198559 - SP (2025/0054826-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: N S DE O (MENOR)
REPR. POR
: S S DE O
ADVOGADA
: VERA LÚCIA FERREIRA - SP257186
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
Documento eletrônico VDA49650409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:12
Código de Controle do Documento: b0bbfb80-42fb-4d72-a9ef-d4a02f3a3099

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.136-1.139) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 1.130-1.133).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7
/STJ. No mérito, afirma ser legítima a limitação da cobertura
do procedimento mencionado na inicial (fetoscopia), pois o referido custeio não seria
previsto no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, que teria natureza taxativa.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.143-1.148).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece conhecimento.
O recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 1.130-1.133):
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a"
e "c", da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 815):
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer -
Pretensão de custeio de procedimento de fetoscopia - Nascituro
diagnosticado com mielomeningocele com herniação cerebelar -
Sentença de parcial procedência - Determinação de custeio dos
valores praticados pelas operadoras em relação ao procedimento "a
céu aberto" (método tradicional) e nos limites do contrato - Insurgência
da beneficiária - Acolhimento Abusividade da negativa - Expressa
indicação médica - Preenchimento do requisito previsto no inciso I do §
13 do art. 10 da Lei n° 9.656/98, incluído pela Lei n° 14.454/22 - Laudo
pericial que atesta a correta indicação do procedimento, que se tratava
da melhor opção ao tratamento do nascituro - Ausência de indicação
de profissionais/nosocômios credenciados para a realização do
procedimento - Necessidade de custeio integral reconhecida -
Precedentes
deste
TJSP
-
Sentença
reformada
-
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Nas razões do especial (fls. 827-853), a parte recorrente indica dissídio
jurisprudencial e violação do art. 10, §§ 12 e 13, I, da Lei n. 9.656/1998,
sustentando que seria descabido condená-la ao custeio da cirurgia descrita
na inicial (fetoscopia), pois a referida cobertura não seria prevista no rol de
procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, que teria natureza taxativa.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 1.085-1.097).
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.111-1.112).
É o relatório.
Decido.
_
Documento eletrônico VDA49650409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:12
Código de Controle do Documento: b0bbfb80-42fb-4d72-a9ef-d4a02f3a3099

A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o rol de
procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não
sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear
procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente,
alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada (EREsps n. 1.889.704/SP e
1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgados em
, DJe de
).
8/6/2022
3/8/2022
Sem embargo, o órgão colegiado admitiu a excepcional possibilidade de
cobertura do procedimento – indicado pelo médico ou odontólogo
assistente, mas não previsto no rol da agência reguladora –, inexistindo
substituto terapêutico listado, desde que:
(i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar,
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada
em evidências,
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros, e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do
magistrado com entes ou pessoas com
técnica na área da saúde,
expertise
incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do
feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
da ANS.
ad causam
Ademais, a Segunda Seção recentemente firmou o entendimento sobre a
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.454/2022, cuja vigência
coincidiu com sua publicação, este ato ocorrido em
.
22/9/2022
Confira-se a ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA
SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE.
CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO
.
NEOPLASIA
MALIGNA.
MEDICAMENTO
EX
NUNC
QUIMIOTERÁPICO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO
ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.
EFEITO
IMPEDITIVO
DE
TRATAMENTO
ASSISTENCIAL.
AFASTAMENTO.
1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas
definidoras do plano referência de assistência à saúde, também
conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização
(DUT).
2. Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704
/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o
entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser
mitigado quando atendidos determinados critérios.
3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 (art.
10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de
exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual
oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
5. A superveniência do novo diploma legal (Lei no 14.454/2022) foi
capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente,
provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que
se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa
havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-
Documento eletrônico VDA49650409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:12
Código de Controle do Documento: b0bbfb80-42fb-4d72-a9ef-d4a02f3a3099

se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado,
mas apenas opera efeitos
, já que a nova regra modificadora
ex nunc
ostenta caráter inovador.
6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova
não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua
vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e
futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato
jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.
7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua
aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato
sucessivo. Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser
observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei no
14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação
também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde,
ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que
uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir
aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência
dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos
daí sucedidos.
9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como
elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de
procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua
função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas
terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados
tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da
terapia à luz da medicina baseada em evidências.
10. Na hipótese, aplicando os parâmetros definidos para a superação,
em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à
inovação trazida pela Lei no 14.454/2022, conforme também
demonstra o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde),
verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de tratamento
ocular quimioterápico com antiangiogênico.
11. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.037.616/SP, relator para acórdão Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
24/4/2024
DJe de
.)
8/5/2024
A Corte de origem, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, assentou que estavam presentes os requisitos de mitigação do rol da
ANS, à luz da Lei n. 14.454/2002 (fls. 817-818).
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta
sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio, mediante
a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus
dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Documento eletrônico VDA49650409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:12
Código de Controle do Documento: b0bbfb80-42fb-4d72-a9ef-d4a02f3a3099

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO
STJ.
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
ÚNICO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o,
DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por
analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da
decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/10/2018
16/10/2018

O entendimento da Corte local, referente ao custeio do tratamento de saúde
da parte contrária, foi mantido com base na Súmula n. 7 do STJ e com fundamento na
inaptidão da divergência interpretativa (Súmula n. 284/STF), por ausência de cotejo
analítico e de indicação das normas objeto de intepretação divergente.
A parte agravante apenas rechaçou a Súmula n. 7STSTJ. Por isso, é
inafastável a Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49650409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:12
Código de Controle do Documento: b0bbfb80-42fb-4d72-a9ef-d4a02f3a3099

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.198.559 / SP
Número Registro: 2025/0054826-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10650371620218260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
RECORRIDO
: N S DE O (MENOR)
REPR. POR
: S S DE O
ADVOGADA
: VERA LÚCIA FERREIRA - SP257186
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: N S DE O (MENOR)
REPR. POR
: S S DE O
ADVOGADA
: VERA LÚCIA FERREIRA - SP257186
TERMO
Documento eletrônico VDA50543811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8cb8114e-aab7-40e3-9a75-b6574044e9ca

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8cb8114e-aab7-40e3-9a75-b6574044e9ca